Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-03.2023.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003642-03.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), GISLAINE CRISTINA FREITAS DE SOUZA - CPF: 006.241.939-00 (APELADO), WANESSA YASMIN DOS SANTOS DA SILVA CARNEIRO - CPF: 034.014.541-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANESSA YASMIN DOS SANTOS DA SILVA CARNEIRO - CPF: 034.014.541-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUTOR DE VELOCIDADE SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais (R$ 25.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00) formulados por vítima que sofreu queda ao transpor redutor de velocidade desprovido de sinalização adequada e iluminação suficiente, resultando em fratura exposta no antebraço esquerdo, amputação parcial de dedos da mão esquerda e sequelas permanentes.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão do Município na sinalização do redutor de velocidade configura responsabilidade civil; (ii) saber se restou demonstrada a culpa exclusiva da vítima; e (iii) saber se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos é excessivo.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva e exige a comprovação de culpa, consubstanciada no descumprimento do dever de agir.

4. O conjunto probatório demonstrou que o redutor de velocidade não possuía pintura de faixas amarelas transversais nem placa de advertência em distância regulamentar, em descumprimento à Resolução n. 600/2016 do CONTRAN, configurando negligência do Município.

5. O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo ou impeditivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), pois não apresentou registros fotográficos ou documentais da sinalização à época do acidente.

6. Não há nos autos evidência de velocidade excessiva ou conduta imprudente do condutor que pudesse configurar culpa exclusiva ou concorrente.

7. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade das lesões e as sequelas permanentes, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

8. A cumulação de danos morais e estéticos é admitida (Súmula 387/STJ). A perda parcial de dedos e cicatrizes cirúrgicas constituem lesão permanente e visível, dispensando perícia formal para sua configuração. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e se configura quando demonstrado o descumprimento do dever legal de sinalização adequada de redutor de velocidade, nos termos da Resolução n. 600/2016 do CONTRAN. 2. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito do autor, especialmente mediante registros contemporâneos ao evento danoso. 3. É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e dano estético quando a lesão permanente e visível constitui ofensa autônoma à integridade física da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011; TJMT, apelação/remessa necessária 3269/2016, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.7.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT)
contra sentença (Id. 299987910) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos n. 1003642-03.2023.8.11.0025,

proposta por
GISLAINE CRISTINA FREITAS DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de responsabilidade civil, alegando que a via estava adequadamente sinalizada e iluminada, e que o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima; (ii) que a responsabilidade por omissão estatal é de natureza subjetiva, cabendo à autora comprovar a culpa do ente público, ônus do qual não se desincumbiu; e (iii) que o
quantum
indenizatório é excessivo, requerendo a redução do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o afastamento do dano estético por ausência de prova pericial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões, conforme sistema do PJe.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 314643861, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Convertido o julgamento em diligência para determinar a regularização da representação processual da apelada (Id. 323100877).

Juntada do instrumento de mandato (Ids. 357184379 e 357184383).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA (MT)
contra sentença (Id. 299987910) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos n. 1003642-03.2023.8.11.0025,

proposta por
GISLAINE CRISTINA FREITAS DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se a omissão do Município na sinalização do redutor de velocidade configura responsabilidade civil; (
ii
) se a culpa exclusiva da vítima restou demonstrada; e (
iii
) se o
quantum
indenizatório é excessivo.

Na origem, alega a autora, ora apelada, que em 8 de novembro de 2022, ao trafegar pela Avenida Olavo Inácio
Henz
, em Juína (MT), conduzindo a motocicleta “Honda Biz 125”, desequilibrou-se e sofreu uma queda ao transpor redutor de velocidade (quebra-molas) que carecia de sinalização adequada e iluminação suficiente para a sua visualização. Em decorrência do sinistro, a condutora sofreu fratura exposta no antebraço esquerdo, fratura exposta e amputação parcial do 2º e 3º quirodáctilos (dedos da mão esquerda), além de escoriações diversas, demandando internação hospitalar, intervenção cirúrgica e tratamento fisioterápico prolongado.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento
tipificador
da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ,
AREsp
1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no
DJe
em 1º.12.2020).
[sem destaque no original]

No caso, o d. Juízo
a quo
analisou minuciosamente o acervo testemunhal e concluiu que o redutor de velocidade localizado na Avenida Olavo Inácio
Henz
não possuía a devida pintura de faixas amarelas transversais, tampouco contava com placa de advertência em distância regulamentar, restando configurada a inobservância das normas de sinalização viária.

De fato, as testemunhas inquiridas em juízo confirmaram a precariedade das condições de sinalização. A testemunha Adriana Rodrigues, que passava pelo local no momento do acidente, atestou que a iluminação era deficiente e o quebra-molas não possuía pintura (relatório de mídias, Id. 299987906).

Ademais, as próprias testemunhas arroladas pelo Município corroboraram, ainda que indiretamente, a insuficiência da sinalização:
Monaliza
da Rocha Nunes, Diretora do Departamento de Trânsito do Município de Juína (MT), reconheceu que a placa de advertência, se existente, estaria fixada diretamente sobre o quebra-molas e não a distância regulamentar; e Jonatas Plínio Costa, Secretário de Infraestrutura do Município de Juína (MT), admitiu presumir a existência de pintura sem dispor de registros ou imagens da época do acidente (relatório de mídias, Id. 299987906).

Some-se a isso que o Boletim de Ocorrência n. 2023.25150 registra que a vítima “
não vê a sinalização do quebra-molas
” (Id. 299987395 – pág. 2) em razão da iluminação precária.

E, a despeito de o boletim de ocorrência (Id. 299987395) ter sido lavrado pela Delegacia Virtual em 27 de janeiro de 2023, sua narrativa é corroborada pelos prontuários médicos do dia do acidente (8 de novembro de 2022), que confirmam o atendimento emergencial por fratura do antebraço e dos dedos, compatível com a dinâmica relatada (Ids. 299987396, 299987397, 299987398 e 299987399).

Dessa forma, a negligência do Município no cumprimento do dever legal de manter adequada sinalização no redutor de velocidade é inconteste.

A Resolução n. 600/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelece padrões mínimos de sinalização para redutores, incluindo placas de advertência a distância regulamentar e faixas amarelas transversais, requisitos comprovadamente descumpridos no caso.

Nesse sentido, esta c. Câmara já reconheceu o dever de indenizar de Município em caso similar de indenização por danos morais e estéticos:

“
2. Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído
e também
não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito.

3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. No que respeita o dano estético,
o mesmo
restou configurado, representado pela deformação, ainda que de menor gravidade, no corpo da autora, mas que assume algum relevo, uma vez que ocorre no rosto. Logo, a r. sentença merece integral prestígio e, de consequência, deve ser desprovido o recurso do Município.
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 3269/2016, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.7.2018).

Fixada essa premissa, cumpre analisar a alegação de culpa exclusiva da vítima suscitada pelo apelante.

Conforme consignado na sentença (Id. 299987910) e confirmado pela prova testemunhal, o Município não logrou demonstrar qualquer conduta imprudente ou negligente da apelada que pudesse configurar culpa exclusiva ou mesmo concorrente. Não há nos autos evidência de velocidade excessiva ou qualquer outra circunstância que pudesse ser atribuída à condutora no momento do acidente.

Ademais, cumpre registrar que a apelada possuía Carteira Nacional de Habilitação válida (Id. 299987892), afastando a alegação de direção sem habilitação.

Quanto ao ônus da prova, a autora, ora apelada, desincumbiu-se satisfatoriamente da comprovação da omissão do Município (art. 373, I, do CPC), por meio do conjunto probatório produzido nos autos. Ao Município, por sua vez, incumbia a prova do fato extintivo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não apresentou registros fotográficos ou documentais da sinalização à época do acidente.

No tocante ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no
DJe
em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de acidente de trânsito decorrente de culpa do Poder Público sem vítima fatal, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0001428-95.2018.8.11.0004 (Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior); autos n. 1012982-83.2024.8.11.0041 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 1000528-16.2025.8.11.0048 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1004993-85.2020.8.11.0002 (Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1006949-60.2025.8.11.0003 (Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo); e autos n. 1006674-07.2022.8.11.0007 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago).

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a extensão dos danos sofridos pela apelada, que compreendem fratura exposta do antebraço esquerdo, fratura exposta e amputação parcial dos 2° (segundo) e 3° (terceiro) dedos da mão esquerda, necessidade de cirurgia e internação hospitalar, tratamento de fisioterapia e sequelas permanentes, com limitação funcional do membro superior esquerdo,
entendo que o valor arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
está em consonância com os patamares jurisprudenciais desta e. Corte em casos similares, não havendo excesso que justifique a redução do
quantum
indenizatório.

No que concerne ao dano estético, a cumulação com o dano moral é admitida pela Súmula n. 387 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”. A perda parcial das pontas dos dedos e as cicatrizes decorrentes da cirurgia constituem lesão permanente e visível, configurando dano estético independentemente de perícia judicial formal. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável, não sendo cabível qualquer redução.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026